Tribunal: TJPA
Processo: 0807441-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807441-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO

REPRESENTANTE: TEREZINHA FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: MARILAN MARQUES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807441-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO

REPRESENTANTE: TEREZINHA FERREIRA DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI JOSE DA SILVA - TO3513-A

Advogado do(a) REPRESENTANTE: GIOVANNI JOSE DA SILVA - TO3513-A

AGRAVADO: MARILAN MARQUES DE CASTRO

Advogado do(a) AGRAVADO: JORDMARLLON JAVE MARQUES DE CASTRO VILELA - GO58615

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DA ATUAL COMPANHEIRA DO INTERDITANDO COM A NOMEAÇÃO DA FILHA COMO CURADORA.
AÇÃO AJUIZADA PELA FILHA DO INTERDITANDO, ORA AGRAVADA, PLEITEANDO A CURATELA DO SEU GENITOR. DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO MANEJADO PELA COMPANHEIRA DO CURATELADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora da ação reside em Goiás, sendo que o interditando reside em Canaã dos Carajás, cidades com grande distância entre si. Isto por si só já é fator suficiente para demonstrar que a autora da ação não teria como zelar pelo melhor interesse do interditando, já que tal encargo consiste em zelar pela saúde física e mental de pessoa que se encontra incapaz para exercer os atos da vida civil.

2. De igual modo, existem questões nos autos atinentes a gestão do patrimônio do curatelado que merecem ser esclarecidas e que, supostamente, fizeram com que o interditando revoga-se a procuração outorgada anteriormente a autora da ação. Lembro que a curadora deve zelar pelo patrimônio do incapaz de forma ilibada, para que não gere prejuízos a estes, sob pena, inclusive, de responder criminalmente pelos seus atos.

3. Soma-se a isto o fato da agravante ser companheira do interditando há mais de 40 (quarenta) anos, convivendo com este diariamente, bem como não existir nos autos fato que desabone a sua conduta e impeça a sua nomeação como curadora.

4. Assim, entendo que deve ser suspensa a decisão do juízo primevo que nomeou a autora, ora agravada, como curadora, em especial por não residir na mesma cidade e nem no mesmo Estado do interditando, nomeando provisoriamente para o encargo a agravante.

5.
Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão primeva e deferir a curatela provisória para a agravante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TEREZINHA FERREIRA DA COSTA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã Dos Carajás, nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
(Processo nº. 0803428-04.2022.8.14.0136), que deferiu a tutela de urgência para nomear como curadora provisória do interditando ANTÔNIO RODRIGUES CASTRO a sua filha, ora agravada, MARILAN MARQUES DE CASTRO.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega que é companheira do interditando há mais de 40 anos e que os argumentos trazidos pela parte adversa são inverídicos. Aduz que o tratamento médico do interditando vem sendo feito por ela em Palmas – TO e que é a agravante quem ministra as medicações relativas ao tratamento.

Afirma ainda, que a agravante é atual procuradora do interditando e que os rendimentos oriundos de alugueres de imóveis situados em Canaã dos Carajás (PA) o casal supre as despesas comuns. Explicita que a procuração anteriormente outorgada para a agravada foi revogada em razão de ter sido transferido a propriedade de um bem adquirido pelo interditando em Goiás para o nome da agravada e sem a anuência deste.

Em tutela de urgência recursal requereu a suspensão imediata da decisão agravada, bem como que seja concedida a agravante a Curatela Provisória do Interditando.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 14369465 deferi a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão vergastada e determinei a nomeação da agravante como curadora provisória do interditando.

Contrarrazões não foram apresentadas pela agravada, mesmo tendo sido devidamente intimada.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso em ID nº. 14993489.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para nomear como curadora do interditando a agravada.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão a agravante.

Inicialmente, destaco que o artigo 755, §1º do CPC/15, aduz que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

Neste talante, verifica-se, através das provas produzidas até este momento processual, que a nomeação da agravada como curadora não atende ao melhor interesse do interditando.

Explico.

A autora da ação reside em Goiás, sendo que o interditando reside em Canaã dos Carajás, cidades com grande distância entre si. Isto por si só já é fator suficiente para demonstrar que a autora da ação não teria como zelar pelo melhor interesse do interditando, já que tal encargo consiste em zelar pela saúde física e mental de pessoa que se encontra incapaz para exercer os atos da vida civil.

De igual modo, existem questões nos autos atinentes a gestão do patrimônio do curatelado que merecem ser esclarecidas e que, supostamente, fizeram com que o interditando revoga-se a procuração outorgada anteriormente a autora da ação. Lembro que a curadora deve zelar pelo patrimônio do incapaz de forma ilibada, para que não gere prejuízos a estes, sob pena, inclusive, de responder criminalmente pelos seus atos.

Soma-se a isto o fato da agravante ser companheira do interditando há mais de 40 (quarenta) anos, convivendo com este diariamente, bem como não existir nos autos fato que desabone a sua conduta e impeça a sua nomeação como curadora.

Assim, entendo que deve ser suspensa a decisão do juízo primevo que nomeou a autora, ora agravada, como curadora, em especial por não residir na mesma cidade e nem no mesmo Estado do interditando, nomeando provisoriamente para o encargo a agravante TEREZINHA FERREIRA DA COSTA. que deverá prestar compromisso perante o juízo a quo.

Advirto a agravante que esta decisão é provisória, de maneira que advindo nos fatos e argumentos robustos que comprometam a sua nomeação, poderá este Relator ou o juízo a quo proferir, após a instrução e contraditório, nova decisão ou julgamento de forma fundamentada e com base no livre convencimento.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão atacada, nos termos da fundamentação, e, por conseguinte,
nomeio para o encargo de curadora a agravante TEREZINHA FERREIRA DA COSTA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 12/06/2024